Tribunal: TJMT
Processo: 1012568-19.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012568-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (AGRAVANTE), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (AGRAVANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (AGRAVANTE), ALBERTO FRANCISCO FRITSCH - CPF: 332.028.770-20 (AGRAVADO), GIOVANI FRITSCH - CPF: 427.817.870-00 (AGRAVADO), JORGE TADEU FRITSCH - CPF: 420.488.690-68 (AGRAVADO), KARLA DEGASPERI FRITSCH - CPF: 535.134.101-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA OU LIMITAÇÃO QUANTO AO VALOR – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NESTE PONTO – IRRESIGNAÇÃO PARA CANCELAMENTO DA PENHORA – PRECLUSÃO – LEVANTAMENTO DE QUANTIA PENHORADA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – VALOR VULTOSO – POSSIBILIDADE DE GRAVE DANO AOS EXECUTADOS – NECESSIDADE DE PRESTAR CAUÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PROVIDO.

Em consideração ao princípio do duplo grau de jurisdição, as questões que não foram apreciadas na origem não podem ser submetidas à apreciação no Tribunal.

O pronunciamento quanto à negativa/indeferimento de penhora de crédito, resta abarcada pela preclusão muito antes da decisão agravada.

Embora a execução provisória de crédito perseguida pela parte adversa seja de honorários de sucumbência, que tem natureza alimentar (§14 do artigo 85 do CPC), da qual, em tese, se dispensa a prestação de caução, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a determinação do juízo
a quo
para o pagamento de vultosa quantia mediante penhora
online
, evidente que a prestação de caução tem como função garantir o equilíbrio entre as partes, cuja falta pode acarretar prejuízos aos agravantes, ante a iminência de levantamento respectivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1012568-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSE MESSIAS DE FARIA E OUTROS

AGRAVADO:

ALBERTO FRANCISCO FRITSCH E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE MESSIAS DE FARIA
, VANILDA LOPES DA SILVEIRA FARIA e INANIMAR VITOR DA COSTA
, contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº. 1001536-21.2020.8.11.0010, ajuizada por
ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, GIOVANI FRITSCH e JORGE TADEU FRITSCH
, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e não conheceu do pedido quanto a necessidade de caução, haja vista que tais questões já foram decididas em 1º e 2º grau de jurisdição, além disso, determinou o desbloqueio do valor penhorado referente à aposentadoria do Sr. Inanimar.

Os agravantes alegam que a questão da caução já fora discutida nestes autos anteriormente, porém, tal ponto ficou decidido apenas quanto à necessidade de caução para eventuais bloqueios de valores e não quanto ao levantamento destes.

Sustentam que os créditos oriundos da venda da área rural pelos recorrentes ao senhor Ari José Nedeff, estavam destinados ao pagamento de dívidas pretéritas, razão pela qual entende indevida a decisão que determinou a consignação dessa venda ao processo em comento, situação que inclusive ocasionará sua insolvência. Além disso, acrescenta que diante disso perderam a compra de imóveis que seriam utilizados para fomentar seu negócio e consequentemente lhe servir de fonte de renda.

Ressaltam que os agravados já receberam mais de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), todavia, “
os mesmos ainda detêm em seu favor a averbação da demanda de origem, que originou o presente cumprimento provisório, no imóvel de matrícula 19.469 do R.I. de Rosário Oeste/MT (anexo), o que lhe garantem posteriormente quaisquer execuções dos autos originários
” (sic).

Acrescentam inclusive que o Sr. Ari ajuizou ação judicial de rescisão de contrato, registrado sob nº. 5004125-43.2019.8.13.0479, em virtude da pendenga oriunda da decisão agravada.

Por outro lado, aduzem que “
os agravados não esgotaram os demais meios para receber seu crédito, não podendo de pronto penhorar os valores que os agravantes possuem a receber com a venda deu seus imóveis com o objetivo de quitar suas dívidas pretéritas
” (sic).

Acrescentam que “
não há necessidade de caução quando do início da execução provisória, porém, os atos que importem transferências de valores, posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real É NECESSÁRIA A CAUÇÃO
”, de modo que entendem que ficam prejudicados com o levantamento de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem exigir a referida caução.

Diante do exposto, pedem, pois, a concessão do efeito suspensivo ao recurso para que seja “
inibido o juízo a quo de autorizar o levantamento dos valores depositados nos autos pelo Senhor Ari José Nedeff em favor dos Agravados
” (sic), e no mérito, o desbloqueio destes, com o levantamento em favor dos agravantes ou ainda seja “
negado a penhora dos valores que os Agravantes possuem a receber do senhor Ari José Nedeff e, caso assim ainda não entendam, requer que seja autorizado o bloqueio apenas de 20% (vinte por cento) deste montante
” (sic – Id 94471957).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 23/07/2021, por esta Magistrada por meio da decisão de Id 94576491.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contraminuta, asseverando que os recorrentes não comprovaram que o crédito penhorado se enquadra no rol do artigo 833 do CPC, tampouco demonstraram que o levantamento do valor penhorado causará grave dano de difícil reparação. Pedem, então, pelo desprovimento deste instrumento (Id 96826460).

Preparo recolhido (Id 94753536).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, mostra-se de suma importância contextualizar os fatos, para melhor compreensão do caso concreto.

Cinge-se dos autos que inicialmente
ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, GIOVANI FRITSCH
e
JORGE TADEU FRITSCH
ajuizaram o cumprimento de sentença em desfavor de
JOSE MESSIAS DE FARIA
, VANILDA LOPES DA SILVEIRA FARIA
e
INANIMAR VITOR DA COSTA
, ora agravantes, objetivando o recebimento de vultuoso valor de R$2.566.420,82 (dois milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), referente a totalidade do crédito reconhecido na fase de conhecimento, inclusive dos honorários advocatícios.

O juízo de primeiro grau, constatando que o feito não tinha natureza alimentar, bem como que os exequentes não fundamentaram o pedido em qualquer urgência, entendeu ser
necessária
a prestação de caução para o prosseguimento do feito.

Tal questão foi submetida a esta Instância recursal, por meio do Agravo de Instrumento nº. 1013971-57.2020.8.11.0000, que já em tutela recursal indeferiu o pedido, e no mérito manteve a decisão agravada, cuja ementa, restou assim consignada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DE GRAVE DANO AO EXECUTADO – EXIGIBILIDADE DA CAUÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente que se obriga a reparar os danos que o executado sofrer se a sentença for reformada, razão pela qual se mostra correta a decisão que autorizou o seu processamento mediante a prestação de caução, principalmente diante da possibilidade de grave dano ao executado.”

Diante desse posicionamento, os agravados então peticionaram nos autos de origem, requerendo o prosseguimento da execução provisória apenas no tocante aos honorários devidos, justificando que por se tratar de crédito de natureza alimentar, não haveria a necessidade de prestar caução, indicando, naquela oportunidade, o importe de R$427.736,80 (quatrocentos e vinte e sete, mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).

Sendo assim, o togado singular deferiu o pedido dos exequentes/agravados, determinando a intimação dos executados/agravantes para o pagamento do crédito,
independente da prestação de caução
. Esta decisão foi proferida em 18/08/2020 (Id 36732311 – págs. 1/3 dos autos de origem).

Após, foram aviadas várias intervenções e petitórios por ambas as partes litigantes, até sobrevir a decisão aqui combatida por meio do presente agravo de instrumento, cujos pedidos encontram-se redigidos nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“a) Que seja recebido o presente recurso na forma de instrumento e, também, QUE SEJA DEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO DA DECISÃO AGRAVADA para o fim de determinar ao MM. Juízo de piso que não dê seguimento ao processo enquanto não seja julgado o presente agravo, bem como que seja
inibido o juízo “a quo” de autorizar o levantamento dos valores depositados nos autos pelo Senhor Ari José Nedeff em favor dos Agravados
, tendo em vista o risco evidente de grave e incerta reparação no caso da transferência de valores e bens penhorados.

b) Desta forma, tendo em vista que os valores pagos nos autos pelo senhor Ari José Nedeff aos agravantes e que fora penhorado nos autos (
ordenado o pagamento consignado
) tem pleno caráter de subsistência, posto que já estão destinados a pagamentos de dívidas pretéritas a este feito,
deve ser ordenado o desbloqueio destes, com o levantamento em favor dos Agravantes
, posto que, se for mantida a decisão agravado que ordenou o pagamento dos valores nos autos pelo devedor dos Agravantes, que são empresários e retiram daí sua fonte de renda, os mesmos sofrerão graves consequências com a inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, na dívida ativa, dentre outros, o que fatalmente levarão os mesmos a falência e consequente insolvência, afetando frontalmente a subsistência dos agravantes e de suas famílias.

c) Caso não entendam pelo desbloqueio acima requerido, podemos verificar que nos autos
os Agravados não esgotaram todos os meios de receber seu crédito frente ao Agravantes, não podendo de pronto penhorar os valores que os Agravantes possuem a receber com a venda deu seus imóveis com o objetivo de quitar suas dívidas pretéritas
,
devendo desde já ser negado a penhora dos valores que os Agravantes possuem a receber do senhor Ari José Nedeff e, caso assim ainda não entendam, requer que seja autorizado o bloqueio apenas de 20% (vinte por cento) deste montante
, tendo em vista o caráter claro de subsistência de tais valores, como bem explanado neste recurso.

d) Por fim, caso o entendimento deste tribunal seja por
manter a penhora
referente aos valores a serem pagos aos Agravantes pelo senhor Ari José Nedeff, deve desde já ser
deferido a prestação de caução pelos Agravados para que se possa transferir tal montante dos autos
, bem como que seja obrigado os Agravados a prestarem caução para qualquer ato de transferência de valores, bens ou direitos que venham a ser penhorados em nomes dos Agravantes” (sic)”
[Destaquei].

Ocorre que a decisão agravada, colacionada nos autos de origem no Id 94474457 – págs. 2/5, diz respeito tão somente à homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, não conhecimento do pedido quanto à necessidade de caução, haja vista que tais questões, segundo entendimento do juiz de primeiro grau, já foram decididas em 1º e 2º grau de jurisdição, além da determinação de desbloqueio do valor penhorado referente à aposentadoria do Sr. Inanimar, cujo teor do
decisum
transcrevo,
in verbis
:

“DO IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO JUDICIAL

Compulsando os autos, denota-se que ambas as partes divergiram quanto ao saldo remanescente, o que ensejou a remessa dos autos à contadoria judicial, cujo cálculo foi aportado aos autos.

Em análise às alegações da parte exequente, bem como ao cálculo apresentado pela contadoria, verifica-se que não assiste razão aos exequentes, porquanto o cálculo levou em conta o valor devidamente corrigido, excluídos os juros de mora, ante o manifesto bis in idem.

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. Sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, não incidem juros de mora, sob pena de configurar bis in idem. Precedentes do STJ e desta Corte. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70081863599 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 14/08/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2019).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. MULTA DECENCIDAL. JUROS DE MORA. Tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Art. 525 do CPC. O prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença só se inicia após transcorridos os 15 dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil. Mesmo que o depósito judicial seja feito antes disso. Multa decendial. Juros de mora. A multa decendial incide limitada ao montante atualizado da obrigação principal, sem acréscimo de juros. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20108712620218260000 SP 2010871-26.2021.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 10/03/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021). Grifamos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTE/MULTA - LIMITAÇÃO DO VALOR - POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - BIS IN IDEM. O termo inicial das astreintes é o decurso do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação após a ciência inequívoca da parte. O valor da multa diária fixada no caso de obrigação de fazer ou não fazer não faz coisa julgada material e pode ser limitado pelo juiz de ofício, conforme a hipótese ocorrente e o excesso havido, fazendo a adequação concreta. Não incidem juros de mora sobre as astreintes por configurar bis in idem. (TJ-MG - AC: 10016150015606001 Alfenas, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2021). Grifo nosso.

Percebe-se que o trabalho realizado pela contadoria do Juízo é escorreito por ter corrigido monetariamente o valor devido sem a incidência dos juros de mora, consoante o remansoso entendimento jurisprudencial acima referido. Portanto, reputa-se como acertado o cálculo apresentado, razão pela qual o HOMOLOGO.

DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA PENHORA

Os executados pugnam pela reconsideração da penhora em questão, alegando, em suma, a existência de dívidas anteriores que precisam ser quitadas e o grave dano gerado. Sustentam, ainda, pela necessidade de caução.

Todavia, sem razão os executados, porquanto, além de tais questões já terem sido decididas, tanto em 1º grau como em 2º grau, principalmente no que tange à desnecessidade de caução, cumpre salientar que o ordenamento jurídico não reconhece tal prática, pedido de reconsideração, por ser medida processualmente inadequada quando formulado com o objetivo de desconstituir a decisão.

Sendo assim, deve a parte executada se insurgir por meios cabíveis, razão pela qual deixo de conhecer o referido pedido.

DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO - INANIMAR

O executado Inanimar pugna pelo desbloqueio do valor penhorado na sua conta do Banco Itaú, porquanto se trata de valores recebidos à título de aposentadoria, logo, são impenhoráveis.

Compulsando os autos, verifica-se que este Juízo já se manifestou nesse sentido, em decisão anterior, todavia, ante a reiteração da ordem, o sistema novamente operou o bloqueio.

Assim, nos termos da decisão proferida no Id. 45311773, DEFIRO o desbloqueio do montante de R$ 5.766,76 (cinco mil e setecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), referente à aposentadoria do Sr. Inanimar.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência” (id. 94474457 - Pág. 1 a 5).

Portanto, não consta na decisão agravada qualquer pronunciamento quanto ao pedido de substituição da constrição ou quanto à solicitação alternativa para que seja bloqueado apenas o percentual de 20% (vinte por cento) do crédito perseguido, de modo que qualquer análise nesse sentido imputará na indevida supressão de instância.

Assim, o exame dos temas expostos neste tocante pelo Tribunal implicará em inadmissível decisão supressiva de primeiro grau, impossibilitando a devida discussão no âmbito próprio.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE BENS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA –
QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTE TRIBUNAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE JURISDIÇÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão agravada cuidou, tão somente, de determinar a realização da constrição pretendida pelo credor, não sendo possível a análise, diretamente em grau recursal (per saltum), de eventual excesso de penhora em razão da vedação de supressão de instância -
regra que decorre do princípio do duplo grau de jurisdição -, cabendo, assim, ao devedor, submeter a questão previamente ao Juízo de primeiro de grau
.”
(TJ-MT 10050134820218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2021)

Cumpre registrar, por outro lado, que em 07/12/2020, o juízo de primeiro grau, em razão da notícia de venda do imóvel rural pelos agravantes ao Sr. Ari José Nedeff,
deferiu a penhora de crédito
, nos termos do art. 855 do CPC, determinando-se a expedição de mandado de intimação para que àquele trouxesse aos autos o contrato de compra e venda firmado com os executados ou qualquer outro instrumento jurídico oneroso que justificasse a transferência da posse do imóvel para o seu nome, bem como para adverti-lo de que não efetue pagamentos ou qualquer transferência de eventuais valores pendentes aos executados (Id 45311773 – pág. 8 dos autos de origem).

Sendo assim, não se mostra possível qualquer pronunciamento do Colegiado quanto à negativa/indeferimento dessa penhora, já que resta evidente que seu teor está abarcado pela preclusão consumativa, uma vez que, repita-se, a decisão que deferiu a penhora de crédito foi proferida em 07/12/2020, ou seja, muito antes da decisão efetivamente agravada.

Calha salientar que o agravo de instrumento é recurso ‘
secundum eventum litis
’, devendo se limitar a atacar o que restou soberanamente decidido pelo ato agravado.

Prevendo tal ‘
modus operandi
’, o legislador disciplina no Código de Ritos em vigor o seguinte:

“Art. 507. É
vedado
à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

A saber, cabia os agravantes interporem recurso pertinente, à época, contra o
decisum
prolatado em 07/12/2020 (Id 45311773 – págs. 1/9 dos autos de origem).

Logo, não é possível, neste momento processual, a parte recorrente pretender a rediscussão de questão analisada por decisão judicial, a qual não foi objeto de agravo de instrumento em prazo hábil, estando assim atingida pelo instituto da preclusão consumativa.

Em mesmo sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – RÉU REVEL, COM ADVOGADO CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS – INTIMAÇÃO PESSOAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
NULIDADES NÃO SUSCITADAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A matéria não arguida ao tempo devido se sujeita à preclusão sendo vedada a sua discussão em momento posterior.”
(TJ-MT – AI: 10166965320198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO.
REANÁLISE DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
Não é possível que a parte executada pretenda a rediscussão de questão analisada e rejeitada por decisão judicial, a qual não foi objeto de agravo de instrumento em prazo hábil, estando assim, atingida pelo instituto da preclusão consumativa
. Inteligência do art. 507 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO – AI: 07262903620198090000, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 23/03/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2020)

Por fim, quanto à necessidade de prestar caução para
levantamento
de quantia penhorada a título de honorários de sucumbência, muito embora o juízo de primeiro grau entendeu que tal questão já havia sido decidida por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1026332-09.2020.811.0000, tem-se que a garantia apenas foi dispensada naquela oportunidade em virtude de o cumprimento de sentença encontrar-se na sua fase embrionária, ou seja, sem
“qualquer ato concreto determinado pelo juízo da execução que implique no levantamento de depósito em dinheiro, na transferência de posse ou na alienação de propriedade ou de outro direito real, ou do qual possa resultar grave dano ao executado”
,
circunstância totalmente diversa do momento atual, em que há expresso requerimento de bloqueio/levantamento da parte adversa
, o que por si só demonstra o
periculum in mora
dos agravantes, especialmente levando-se em conta a vultosa quantia outrora vindicada.

Ora, embora a execução provisória de crédito seja de natureza alimentar (§14 do artigo 85 do CPC), da qual o inciso I do artigo 521 do CPC não exige a prestação de caução para o início da fase processual, tem-se como evidente no caso em tela que o pagamento de vultosa quantia, qual seja,
R$375.079,45 (trezentos e setenta e cinco mil, setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)
, já descontada a importância aproximada de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) já levantados na data de 22 de março do corrente ano por meio de Alvarás Judiciais sem a prestação de necessária caução (Ids 51539798, 51539809 e 51539812 dos autos de origem), pode acarretar ainda mais prejuízos aos agravantes.

Logo, a caução, nesse caso, tem a função de garantir o equilíbrio entre as partes, na medida em que se está executando sentença que pode vir a ser anulada ou, ao menos, modificada pelo recurso à instância superior (AREsp nº. 1.730.847 – MT), cujo trânsito em julgado, conforme consulta no sistema informatizado daquela Corte, ainda não restou certificado em razão da recente oposição de aclaratórios pela parte interessada (31/08/2021), e sobrevindo a modificação ou a anulação do título, as partes retornarão ao estado anterior, com a liquidação de eventuais prejuízos nos mesmos autos (art. 520, II, do CPC).

Portanto, a exigência de caução para a liberação dos valores bloqueados (art. 520, IV, do CPC) indica a efetiva probabilidade de que qualquer dano que venha a ser causado possa ser reparado sem maiores dificuldades.

Ademais, segundo precedente da Corte Superior, a caução pode ser dispensada quando houver pendência de recurso sem efeito suspensivo perante o Superior Tribunal de Justiça, como, aliás, ocorre na presente hipótese,
mas desde que
ausente
o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação
, o que não é o caso dos autos

Sob essa perspectiva, segue entendimento desta Corte de Justiça em casos correlato:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENDÊNCIA DE AGRAVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO COM DISPENSA DE CAUÇÃO. MEDIDA QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO. INDEFERIMENTO DIANTE DA POSSIBILIDADE DE RISCO DE GRAVE DANO, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. Na pendência de recurso sem efeito suspensivo perante o Superior Tribunal de Justiça, poderá ser dispensada a caução, nos termos do artigo 521, II do Código de Processo Civil, desde que ausente o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação.
E que pese com possibilidade da execução provisória dos honorários sucumbenciais, entendo que deve ser aplicado ao caso o poder geral de cautela, haja vista o valor ora buscado; além do que, não restou demonstrado fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não seja expedido alvará em favor dos Agravantes neste momento.
”
(TJ-MT – AI: 10113684520198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

No mesmo trilhar, segue orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do parágrafo único do art. 521 do CPC, a exigência de caução será mantida, mesmo se tratando de crédito de natureza alimentar, quando a dispensa ensejar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 2 - Ainda que os honorários de sucumbência sejam dotados de natureza alimentar, havendo possibilidade de uma eventual extinção da verba honorária em instância superior, não se justifica o levantamento da quantia penhorada sem a oferta da caução idônea, ainda mais quando se observa que o valor da causa é elevado. Agravo de Instrumento desprovido
.”

(Acórdão 1280056, 07114243120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

“
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO – QUANTIA VULTOSA – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO MANTIDA – ART. 521, § ÚNICO, DO CPC
– AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2243669-61.2018.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2019; Data de Registro: 07/01/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE

DO RECURSO, E NESTA PARTE, DOU-LHE PROVIMENTO
, para condicionar o levantamento de valores, mediante a prestação de caução idônea.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021